Tribunal: TJSP
Processo: 1011580-20.2018.8.26.0506
Classe: Apelação Cível / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Daise Fajardo Nogueira Jacot
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-06-17
Data de publicação: 2020-06-17

Ementa:
*AÇÃO DE DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO C.C. COBRANÇA. Contrato de locação. Imóvel residencial. Locadora que reclama os aluguéis e IPTU vencidos no período de fevereiro a março de 2018, na soma de R$ 766,74, e o rateio condominial vencido no período de dezembro de 2017 a março de 2018, na soma de R$ 1.375,00. SENTENÇA de procedência. APELAÇÃO da autora, que alega omissão na sentença quanto à

Ementa:
*AÇÃO DE DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO C.C. COBRANÇA. Contrato de locação. Imóvel residencial. Locadora que reclama os aluguéis e IPTU vencidos no período de fevereiro a março de 2018, na soma de R$ 766,74, e o rateio condominial vencido no período de dezembro de 2017 a março de 2018, na soma de R$ 1.375,00. SENTENÇA de procedência. APELAÇÃO da autora, que alega omissão na sentença quanto à multa contratual e quanto aos alugueis e encargos vencidos após o período indicado até a entrega das chaves ou a imissão na posse do imóvel, além de ter sido arbitrada a honorária sem observância da cláusula contratual correspondente. EXAME: Sentença "citra petita" em relação aos aluguéis vencidos até a desocupação do imóvel e em relação à multa de três (3) aluguéis prevista na cláusula 9a e aos honorários contratuais. Anulação parcial da sentença, com o julgamento imediato pelo mérito, conforme o artigo 1.013, §3o, inciso III, do Código de Processo Civil ("causa madura"). Caso que comporta o decreto de parcial procedência, com a condenação do requerido ao pagamento dos aluguéis vencidos até a desocupação do imóvel. Multa compensatória de três (3) aluguéis que não deve prevalecer, por indevida cumulação com multa moratória, que configuraria dupla penalidade pelo mesmo fato da falta de pagamento ("bis in idem"). Honorários contratuais previstos no ajuste locatício, com fixação em vinte por cento (20%) sobre o valor do débito, que não vinculam o Juízo, tendo em vista a disciplina do artigo 85 do Código de Processo Civil. Sentença parcialmente anulada, com o julgamento de parcial procedência pelo mérito. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.*